Tribunal: TJDFT
Processo: 0747309-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. APROVAÇÃO DE TAXA POR USO EXCLUSIVO DE ESPAÇO COMUM. FIXAÇÃO DO VALOR EM ASSEMBLEIA POSTERIOR. COBRANÇA DA TAXA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O art. 24, §1o, da Lei 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, estabelece que ‘as decisões da assembleia, tomadas, em cada caso, pelo quórum que a Convenção fixar, obrigam todos os condôminos’. Dessa forma, a matéria submetida à deliberação condominial é de livre estipulação pela comunidade comum para que seja possível alcançar a ordem e a organização que melhor atenda aos interesses da maioria, impondo-se à minoria a obrigação de respeitar o resultado, diante da soberania das decisões tomadas em assembleia.” (Acórdão 1847382, 0703278-90.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.)
2. Nos termos do art. 1.340 do Código Civil, “[a]s despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve”.
3. Na hipótese, a assembleia condominial decidiu em 20/6/2022 (ID 66771587), com fundamento nos dispositivos legais acima citados e nas cláusulas 32a e 33a da convenção do condomínio (ID 66771575) que os condôminos deveriam pagar taxa pelo uso exclusivo, mediante prévio agendamento, de determinadas áreas comuns (churrasqueira, salão de festa e espaço gourmet).
4. O fato de o valor exato ter sido estipulado na assembleia realizada em 6/7/2023 (ID 66771568) juntamente com a aprovação do regimento interno não isenta o condômino da taxa pelo uso exclusivo de espaço comum. Em cumprimento à decisão da assembleia de junho de 2022, o regimento interno estabeleceu na cláusula 42a, § 1o, que “espaços utilizados no período compreendido entre a implantação do condomínio e a aprovação deste regimento interno serão cobrados retroativamente do morador ou condômino responsável pela reserva à época”.
5. Dessa forma, a autora deverá arcar com as taxas pelo uso exclusivo dos espaços comuns, cujo valor individual não é excessivo (no máximo R$ 120,00), sob pena de enriquecer-se indevidamente em detrimento dos demais condôminos.
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora.
7. Sem custas ou honorários ante a ausência de recorrente vencido.